Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718960-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONIK OLIVEIRA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MONIK OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pela autora, MONIK OLIVEIRA, e pelas rés, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS, G44 BRASIL SCP, contra a sentença de ID 28383299, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido, na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. O procurador das rés/apelantes renuncia ao mandato - ID 40460919, tendo sido as rés/apelantes intimadas para regularização da representação processual, ID 40473869. Não obstante, os ARs tenham retornado com a informação de que as apelantes haviam mudado de endereço. Neste caso, aplica-se disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, verifica-se que o prazo judicial para regularização da representação processual já fluiu há muito, considerando-se as datas de juntada dos Avisos de Recebimento aos autos, entre os dias 5/12/2022 a 18/1/2023 (ID 41918969 a ID 42786161). Como é cediço, a representação processual é pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo e deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição da apelação. Desse modo, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (representação processual), NÃO CONHEÇO da apelação das rés/apelantes, com fulcro no art. 76, § 2o, inc. I c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa, retornem os autos conclusos, para julgamento da apelação da autora. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora